Tribunal: TJDFT
Processo: 0729520-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA NO SISTEMA CENSEC. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC foi instituída em 2012 pelo Provimento n. 18/CNJ para interligar as serventias extrajudiciais brasileiras, criando um banco de dados para pesquisa e facilidade de acesso às informações, sendo constituída por quatro módulos, a saber: Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO); Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários (CESDI); Central de Escrituras e Procurações (CEP) e Central Nacional de Sinal Público (CNSIP).
2. Os módulos RCTO e CESDI podem ser acessados pelos interessados, mediante o prévio pagamento de taxa; todavia, o módulo CEP, que detém as informações a respeito de escrituras públicas e procurações públicas, ou informação negativa da prática desses atos, somente pode ser acessado pelos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 19).
3. A requisição de dados pelo Poder Judiciário é recomendável para a localização de bens passíveis de constrição quando esgotados outros meios disponíveis ao credor para satisfazer o seu crédito.
4. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa postulada, por verificar que o credor/agravante não esgotou os meios que estão à sua disposição para alcançar a satisfação do crédito a que faz jus.
5. Recurso desprovido.